Tribunal: TJDFT
Processo: 0739478-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO ACESSÓRIO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO PELOS PROPRIETÁRIOS DOS BENS. ENVOLVIMENTO DOS VEÍCULOS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTATAÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS DE BOA-FÉ.
1. Nos termos do art. 63-B da Lei no. 11.343/2006, “o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.”
2. Na espécie, há indícios de que os réus utilizavam os veículos para o tráfico de entorpecentes, mas não há prova inconteste do fato, permanecendo dúvida razoável a favorecer o fundamento da Magistrada sentenciante em favor dos genitores dos réus, terceiros e proprietários.
3. Não é razoável que os genitores dos réus sofram tamanho prejuízo financeiro com o perdimento dos bens em favor da União, considerando que não houve comprovação irrefutável de que detivessem consciência da ilicitude cometida por seus filhos. 3.1. A compreensão do fato, de modo diverso, em que não há prova segura de que o tráfico de entorpecentes ocorria com a utilização dos veículos, daria ensejo ao enriquecimento sem causa do Estado e prejuízo desarrazoado a terceiros de boa-fé.
4. Na ata de audiência de instrução, os proprietários dos bens comprovaram ao juízo a propriedade dos veículos, com a justificativa plausível para que os filhos estivessem na posse desses, as suas condições financeiras para possuir e adquirir tais bens, a profissão e o rendimento salarial de cada um.
5. Recurso desprovido.